Tribunal: STF
Processo: ARE 1294226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (fl. 1-3, Doc. 33):
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇAO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. PESSOA JURÍDICA. 
    1. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso especial de lmopar Participações Imobiliárias Ltda., mantendo-se multa, e proveu-se o do Parquet para proibir a empresa de contratar com o poder público por cinco anos (art. 81, § 3°, da Lei 9.504/97), por doar recursos acima do limite legal nas Eleições 2014, o que ensejou agravo regimental.
     PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILICITUDE DE PROVA. REJEIÇÃO. 
    2. Rejeitam-se as preliminares de inépcia da inicial e de nulidade de citação. Na peça preambular delimitou-se o objeto da demanda e permitiu-se pleno exercício do direito de defesa e do contraditório mediante ulterior acesso à prova dos autos. Precedentes.
    3. Os arts. 22, I, a, da LC 64/90 e 25, §§ 4° a 6°, da Res.-TSE 23.406/2014 não dispõem sobre qual documentação deve integrar o mandado citatório em representações por se doarem recursos acima do limite legal. De todo modo, a inicial e a citação foram instruídas com o valor de faturamento bruto que a agravante informou ao fisco.
    4. Eventual divergência de valores poderia ter sido dirimida pela própria agravante, confrontando-se o recibo da declaração de imposto de renda e as informações preliminares entregues ao Parquet pela Receita Federal e que constaram da exordial.
    5. Não há falar em ilicitude de prova, porquanto o Ministério Público pode solicitar ao fisco informação acerca da compatibilidade do valor doado e, a partir dela, requerer ao Juízo competente quebra de sigilo fiscal do doador. Precedentes.
    6. Ademais, a parte não dispõe de direito público subjetivo que lhe garanta participar de procedimento de natureza inquisitiva de quebra de sigilo fiscal. Nesse caso, o contraditório e a ampla defesa são exercidos a posteriori. Precedentes. REVOGAÇÃO. ART. 81 DA LEI 9.504/97. CRITÉRIO. LIMITE. DOAÇAO.
    7. A revogação do art. 81 da Lei 9.504/97 não afasta as sanções vigentes ao tempo da prática ilícita, prevalecendo o princípio tempus regit actum. Precedentes.
    8. O critério para apurar limite de doações para campanhas por pessoas jurídicas é objetivo: 2% do faturamento bruto obtido no ano anterior ao pleito, declarado à Receita Federal, sendo irrelevante a circunstância de a empresa integrar grupo econômico. Precedentes.
    PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MULTA. FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO. CONTRATAÇÃO. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA. DOAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. 
    9. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam que multa por doação ilícita seja aplicada aquém do limite minimo estabelecido no art. 81, § 2°, da Lei 9.504/97 - cinco vezes o que se excedeu. Precedentes.
    10. De outra parte, o impedimento de a empresa licitar e contratar com o poder público por cinco anos - previsto no então vigente § 3° - aplica-se em hipóteses mais gravosas, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
    11. O impedimento de licitar e de contratar com o poder público não se limita à circunscrição do pleito. Precedentes.
     12. Na espécie, a magnitude econômica do ilícito atrai a reprimenda de forma cumulativa, sobretudo porque a empresa doou R$ 800.000,00 quando poderia contribuir com apenas R$ 231.553,25 (2% de R$11.577.66325) ultrapassando o limite legal em 245% (R$ 568.446,75) ou quase 3,5 vezes mais do que poderia doar. Precedente envolvendo caso similar, ressalvado o ponto de vista deste Relator: REsp 80-52/SP, rel. Min. Rosa Weber, sessão de 15.5.2018. CONCLUSÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO. SANÇÕES. 
    13. Agravo regimental desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 37).
    No apelo extremo (Vol. 43), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, X, XII, LIV, LV e LVI, tendo em vista a ausência de juntada aos autos do procedimento apartado de quebra de sigilo fiscal, o que inviabilizou o exercício pleno do contraditório e tornou a prova ilícita; (b) art. 5º, XL, ao argumento de que o art. 15 da Lei 13.165/2015 revogou o art. 81 da Lei das Eleições, de modo que não subsiste a aplicação das sanções previstas nos §§ 2° e 3° do referido preceito legal, razão pela qual, por se tratar de lei mais benéfica em matéria sancionatória, deve produzir efeitos retroativos; (c) arts. 5°, caput, e 14, caput, §§ 9° e 10, pois, “ao estabelecer o limite máximo de dois por cento dos rendimentos brutos do ano anterior à eleição, o legislador criou um critério segundo o qual as empresas que auferem grandes rendimentos podem doar, em valores absolutos, mais que as empresas de rendimento inferior” (fl. 20 Vol. 43); (d) art. 5º, LIV, sustentando a inconstitucionalidade do limite mínimo da penalidade prevista no § 2° do art. 81 da Lei das Eleições (cinco vezes o valor doado em excesso), já que obriga o aplicador da norma a impor sanção excessiva, em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (e) arts. 5°, XXXlX, e 18, caput, pois, uma vez excluída do ordenamento jurídico a previsão de sanção de proibição de contratar com o Poder Público, o Tribunal Superior Eleitoral não poderia a aplicar, pois não constou da decisão das instâncias ordinárias.
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos e a apreciação de legislação infraconstitucional. Veja-se a ementa da decisão de admissibilidade (fl. 1, Doc. 47):
    “Eleições 2014. Recurso extraordinário no recurso especial eleitoral. Doação acima do limite legal. Pessoa jurídica. 1. Art. 5°, X, XlI, LIV, LV e LVl, da Carta Magna. Juntada do procedimento de quebra de sigilo fiscal. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Precedente do STF. 2. Violação dos arts. 5°, XXXIX e LIV, e 18, caput, da Constituição Federal e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ofensa reflexa. 3. Arts. 5°, caput, XL, e 14, capute §§ 9° e 10, da CF/i 988. ADI 4650/DF. Declaração de inconstitucionalidade das doações realizadas por pessoas jurídicas e revogação do art. 81 da Lei das Eleições. Eficácia ex tunc, salvaguardadas as situações consolidadas. Retroatividade da lei mais benéfica. Análise da legislação infraconstitucional. Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.”
    No agravo, a parte agravante refutou integralmente os argumentos da decisão agravada (Doc. 49).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 8-18, Doc. 33):
    “(...) conforme consignado na decisão agravada, o inconformismo não merece prosperar. 
    Primeiro, porque a demanda fora ajuizada com base no faturamento bruto declarado pela própria empresa à Receita Federal, ou seja, cuida-se de meio de prova em poder da própria parte. 
    De fato, qualquer divergência de valores acerca do faturamento bruto da empresa doadora poderia ter sido dirimida de plano pela própria parte, procedendo-se ao simples confronto entre o recibo de declaração de imposto de renda, em sua posse, e as informações preliminares entregues pela Receita Federal ao Ministério Público e que constaram da peça de ingresso, nos termos do art. 25, § 4°, I e ll, da Res.-TSE 23.406/2014, in verbis: 
    […]
    Todavia, nenhuma discrepância de valores fora suscitada pela agravante ao fim do processo administrativo de quebra de sigilo fiscal, quando se facultou à parte pleno controle de legalidade do procedimento, tampouco na defesa. 
    Ademais, as normas tidas por violadas (arts. 22, I, a, da LC 64/90 e 25, §§ 4° a 6°, da Res.-TSE 23.406/2014) não dispõem sobre quais documentos em espécie devem instruir o mandado citatório nos processos que apuram doação acima do limite legal. 
    Dessa forma, correto o aresto a quo ao apreciar a regularidade da citação a partir do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à Justiça Eleitoral por força da Res.-TSE 23.478/2016'. Confira-se (fl. 231): 
    […]
    A toda evidência, não subsiste nenhum vício de origem na admissibilidade do procedimento apto a declarar sua invalidez, máxime no caso em exame, cuja peça de ingresso delimitou o objeto da demanda e o ato de citação permitiu pleno exercício do direito de defesa e do contraditório mediante ulterior acesso à prova dos autos. Nesse contexto, o aresto a quo não merece retoques, porquanto alinhado a esta Corte Superiores. 
    Enfim, na forma posta, o debate acerca dos documentos que devem instruir a contrafé da citação não diz respeito aos requisitos de admissibilidade da inicial, a serem aferidos na fase postulatória, mas à existência de prova do ato ilícito, matéria que deveria ter sido discutida na fase probatória e decisória. 
    Rejeitam-se, portanto, as preliminares de nulidade da citação e de inépcia da inicial. 
    Verificando-se a regularidade da peça de ingresso e do ato citatório, fica prejudicada eventual discussão a respeito da decadência. 
    […]
    A agravante também reitera uso de prova ilícita porque não pôde acompanhar a regularidade do procedimento de quebra do sigilo fiscal. 
    Todavia, de acordo com a jurisprudência, a apuração do faturamento bruto da empresa doadora mediante ordem de quebra do sigilo ocorre em processo administrativo de natureza inquisitiva, caso em que a ampla defesa e o contraditório são exercidos a posteriori.
    […]
     Como visto, a parte não dispõe do direito de acompanhar o processo administrativo em que se originou a medida, logo não lhe é dado manifestar-se previamente sobre mérito da quebra do sigilo. 
    Assim, havendo pedido para quebra de sigilo devidamente instruído com informações da Receita Federal apontando indícios de doação de campanha acima do limite, afigura-se correto decisum de autoridade judiciária que determinou entrega de dados complementares no intuito de apurar o valor exato do excesso, desde que se preserve a vida íntima da empresa quanto aos demais registros (REspe 15-14/SP, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 10.11.2016; REspe21-30, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 27.10.2015).
    […]
    Ao contrário do que se alega, a revogação do art. 81 da Lei 9.504/97 pela Lei 13.165, de 29.9.2015, não exclui nenhuma das penalidades cabíveis ao tempo de sua vigência, porquanto impossível desconstituir situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma antiga.
     Desde o julgamento da ADI 4.650/DF, DJe de 2 .9.2015 - declarando inconstitucional norma que autorizava contribuição de empresas às campanhas eleitorais - entendeu-se que a retirada do mundo jurídico do art. 81 da Lei 9.504/97 não constitui lei posterior mais benigna, cujo retroativo afastaria incidência das penas previstas. 
    Ao contrário, cuida-se de norma mais gravosa, porque proibiu toda e qualquer forma de doar por pessoas jurídicas. Ademais, a revogação de norma sancionadora de natureza administrativa não afasta a responsabilidade pela prática de conduta ilícita na época dos fatos. Incide, no caso, o princípio tempus regit actum. Veja-se: 
    […]
    O art. 81 da Lei 9.504/97 não padece de inconstitucionalidade por suposta ofensa aos arts. 5°, caput, e 14, §§ 9° e 10, da CF/88. 
    De acordo com a jurisprudência, a norma em exame não estabelece Critério censitário, visto que a participação econômica de pessoa jurídica no processo eleitoral encontrava-se, à época, delimitada por parâmetros objetivos e de caráter equânime. Confira-se: 
    […]
    5. Aplicação de Multa
     No caso, o ofício enviado pelo fisco comprova que a renda bruta da empresa no ano de 2013 foi de R$ 11.577.663,23. Assim, poderia doar apenas R$ 231.553,25, equivalente a 2% de sua receita, mas doou R$ 800.000,00, ultrapassando o limite legal em R$ 568.446,75, o que superou, em muito, o minimo permitido por lei. Correta, assim, a aplicação de multa de R$ 2.842.233,70, a teor do art. 81, §§ 1° e 2°, da Lei 9504/976.
    6. Limite Mínimo da Multa
     Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam que multa por doação ilícita seja aplicada aquém do limite mínimo estabelecido no art. 81, § 2°, da Lei 9.504/97. Vejamos: 
    […]
    7. Faturamento Bruto de Grupo Econômico
    A agravante também reitera que o limite para doação de campanha deve considerar existência de grupo econômico do qual seria ela integrante e cujo faturamento bruto em conglomerado permitiria o aporte de recursos da exata forma como feito na espécie. 
    No entanto, o faturamento bruto a se considerar é apenas da pessoa jurídica doadora, isoladamente, não abrangendo grupo econômico ao qual pertença, visto que, apesar de terem interesses comuns, estes são, em regra, entes despersonalizados e sem patrimônio próprio (AgR-AI 30-13/SP, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 31.10.2016; AgR-REspe 72-10/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3.11.2016; AgR-AI 22-77/PR; rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 19.10.2016). 
    8. Proibição de Licitar e de Contratar com o Poder Público
    De acordo com a jurisprudência, a pena do art. 81, §§ 2° e 3°, da Lei 9504/97 pode ser aplicada de forma conjunta, desde que se demonstre a gravidade do ilícito diante das circunstâncias do caso concreto (REspe 80- 52/SP, rel. Min. Rosa Weber, sessão de 15.5.2018; AgR-REspe 47-48/SP, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 12.6.2017; AgR-REspe 26-21/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.4.2017). 
    Na espécie, a magnitude econômica do ilícito atrai a reprimenda de forma cumulativa, sobretudo porque o valor doado em excesso atingiu R$ 568.446,75, quando a empresa somente poderia contribuir com R$ 231.553,25. Ou seja, ultrapassou-se o limite legal em 245% (quase 3,5 vezes), circunstância que gera multa de R$ 2.842.233,70, bem como' proibição de licitar e de contratar com o poder público. Confira-se:
    […]
    Evidenciada, portanto, gravidade na conduta apta a justificar duplo sancionamento. 
    De outra parte, como visto, a revogação do art. 81 da Lei 9.504/97 não afasta as sanções vigentes ao tempo da prática ilícita. Prevalece o princípio tempus regit actum (AgRg-Al 145-63/MG, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 20.2.2017). ”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente